Tribunal: TJES
Processo: 5010777-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta excesso de prazo para a formação da culpa em razão da demora na nomeação de defesa técnica, ausência de complexidade do feito, inexistência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de possível incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto; e (iv) verificar se o princípio da homogeneidade autoriza a revogação da custódia diante da alegada incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do excesso de prazo exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não se submetendo a critério meramente aritmético de contagem dos prazos processuais.

4. A marcha processual foi efetivamente regularizada após a constituição de defensor e a apresentação da defesa prévia, com subsequente manifestação ministerial, recebimento da denúncia, reavaliação da custódia cautelar e designação de audiência de instrução e julgamento.

5. A existência de audiência já designada para data próxima afasta a alegação de paralisação injustificada ou de desídia exclusiva do Poder Judiciário.

6. O paciente encontra-se recolhido também em razão do cumprimento de pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado por crime de homicídio tentado, com término previsto apenas para março de 2027, circunstância relevante para a análise do alegado constrangimento.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do paciente e por seu histórico criminal, consistente em condenação definitiva por crime doloso contra a vida.

8. A necessidade da custódia cautelar resta demonstrada por elementos concretos dos autos, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.

9. A análise acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda exame aprofundado do mérito da ação penal, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

10. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando ainda não é possível antecipar eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou a pena concretamente aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. A retomada regular da marcha processual, com recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do acusado.

4. A análise da incidência do tráfico privilegiado exige exame do mérito da ação penal e não pode ser realizada em sede de habeas corpus.

5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico antecipado de eventual benefício penal futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 0004623-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, pub. 09.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010777-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta excesso de prazo para a formação da culpa em razão da demora na nomeação de defesa técnica, ausência de complexidade do feito, inexistência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de possível incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto; e (iv) verificar se o princípio da homogeneidade autoriza a revogação da custódia diante da alegada incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do excesso de prazo exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não se submetendo a critério meramente aritmético de contagem dos prazos processuais.

4. A marcha processual foi efetivamente regularizada após a constituição de defensor e a apresentação da defesa prévia, com subsequente manifestação ministerial, recebimento da denúncia, reavaliação da custódia cautelar e designação de audiência de instrução e julgamento.

5. A existência de audiência já designada para data próxima afasta a alegação de paralisação injustificada ou de desídia exclusiva do Poder Judiciário.

6. O paciente encontra-se recolhido também em razão do cumprimento de pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado por crime de homicídio tentado, com término previsto apenas para março de 2027, circunstância relevante para a análise do alegado constrangimento.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do paciente e por seu histórico criminal, consistente em condenação definitiva por crime doloso contra a vida.

8. A necessidade da custódia cautelar resta demonstrada por elementos concretos dos autos, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.

9. A análise acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda exame aprofundado do mérito da ação penal, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

10. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando ainda não é possível antecipar eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou a pena concretamente aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. A retomada regular da marcha processual, com recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do acusado.

4. A análise da incidência do tráfico privilegiado exige exame do mérito da ação penal e não pode ser realizada em sede de habeas corpus.

5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico antecipado de eventual benefício penal futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 0004623-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, pub. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO RIBEIRO DE SOUZA,
sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, nos autos da ação penal nº
0000041-71.2024.8.08.0019
.

Sustenta o impetrante, em síntese, (1) a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que a ação penal originária permaneceu paralisada de agosto de 2024 até março de 2026 em decorrência da desídia do Estado, que deixou de nomear defensor público para assistir o paciente.

Argumenta, nesse passo, (2) a ausência de complexidade do feito, por se tratar de processo com réu único e que dispensa diligências complexas.

Alega, outrossim, (3) a manifesta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e aduzindo que a quantidade de drogas apreendida denota destinação para consumo pessoal.

Por fim, (4) invoca o princípio da homogeneidade, sob a assertiva de que o paciente faria jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que inviabilizaria a fixação de regime fechado em caso de condenação.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19929761
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID
19991504
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
20059947
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO RIBEIRO DE SOUZA,
sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, nos autos da ação penal nº 0000041-71.2024.8.08.0019.

Sustenta o impetrante, em síntese, (1) a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que a ação penal originária permaneceu paralisada de agosto de 2024 até março de 2026 em decorrência da desídia do Estado, que deixou de nomear defensor público para assistir o paciente.

Argumenta, nesse passo, (2) a ausência de complexidade do feito, por se tratar de processo com réu único e que dispensa diligências complexas.

Alega, outrossim, (3) a manifesta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e aduzindo que a quantidade de drogas apreendida denota destinação para consumo pessoal.

Por fim, (4) invoca o princípio da homogeneidade, sob a assertiva de que o paciente faria jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que inviabilizaria a fixação de regime fechado em caso de condenação.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Consoante a denúncia, os fatos que ensejaram a persecução penal originária ocorreram no dia 23 de julho de 2024, no município de Ecoporanga/ES. Naquela oportunidade, durante a deflagração da operação policial denominada "New Cartel", coordenada conjuntamente pelas Polícias Civil e Militar, foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos em desfavor do paciente, Breno Ribeiro de Souza.

Ao ingressarem na residência do investigado, após a necessidade de arrombamento decorrente da ausência de resposta às ordens policiais, os agentes da lei lograram encontrar e arrecadar, no interior do quarto do paciente:
06 (seis) papelotes de cocaína, 01 (uma) pedra da substância entorpecente conhecida como "crack", 01 (um) coldre para revólver, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas de caça e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie
.

A conduta flagrada amolda-se à descrição típica do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange ao alegado excesso de prazo, cumpre assinalar que a aferição de eventual dilação indevida na marcha processual não deve se balizar por mero critério aritmético, mas sim orientar-se pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as especificidades do caso concreto, a atuação das partes e a regularidade dos atos de condução do processo pelo magistrado condutor.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Na presente hipótese, conquanto tenha existido um hiato temporal relevante anterior à manifestação da defesa técnica do paciente, a marcha processual restou regularizada de forma efetiva com a constituição de patrono e a apresentação de defesa prévia em 30 de março de 2026.

Na sequência direta dos atos processuais, sobreveio a manifestação ministerial e, na recente data de 22 de maio de 2026, a autoridade indigitada coatora proferiu decisão, por meio da qual reavaliou detalhadamente a custódia, recebeu a peça acusatória e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2026.

Dessa forma, constata-se que o feito originário retomou seu curso regular e encontra-se com ato instrutório formalmente designado para data próxima, descaracterizando a hipótese de desídia ou paralisação injustificada imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Ademais, assume relevo fundamental o fato de que o paciente se encontra recolhido no estabelecimento prisional em cumprimento de pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 5000813-46.2024.8.08.0019, pela prática do crime de homicídio tentado, com término de pena previsto apenas para 13 de março de 2027, conforme expressamente certificado no Relatório de Exame Criminológico unificado datado de 21 de maio de 2026.

Ademais, quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, infere-se que o ato coator que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, havendo demonstração da necessidade da cautelar extrema com base na periculosidade concreta, evidenciada pelo histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por crime doloso contra a vida.

Por fim, no tocante à aventada violação ao princípio da homogeneidade sob o argumento de que o paciente faria jus ao privilégio legal preconizado no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, registra-se que tal análise se confunde com o mérito da ação penal, exigindo um nível de cognição vedada na presente via do habeas corpus.

No mesmo sentido, “
A prisão não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, não há como antecipar a quantidade de pena ou reconhecimento do tráfico privilegiado
” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 0004623-45 .2022.8.08.0000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 09/03/2023).

Dessa forma, demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como delineada de forma concreta a necessidade de preservação da ordem pública, revela-se inviável, neste momento, a concessão da tutela liminar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, cuja suficiência restou rebatida de modo fundamentado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.